Tribunal: TJBA
Processo: 8001708-28.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001708-28.2020.8.05.0229

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELICE FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE JESUS SANTOS, BARBARA SOUZA BRAVO, MARIANA SANTOS DE LACERDA

APELADO: LORENTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP

Advogado(s):IGOR COUTINHO SOUZA, COSME HENRIQUE DA SILVA SOUZA, ALINE MOREIRA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA UNILATERALMENTE E SEM CORROBORAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL POR INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação indenizatória ajuizada por particular em face de empresa de transporte coletivo, sob a alegação de acidente de trânsito que lhe teria causado lesões físicas e danos materiais.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA julgou improcedente a demanda por insuficiência de provas do fato constitutivo do direito.

3. Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade por concessão da gratuidade de justiça.

4. Interposição de recurso de apelação pela parte autora, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, sustentando a ocorrência do acidente, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e o dever da ré de indenizar os danos alegados.

5. Contrarrazões apresentadas pela parte ré, pleiteando o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão:
a
) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela parte autora;
b
) saber se há nulidade da sentença por omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova com base no CDC;
c
) saber se restaram comprovados os requisitos para a responsabilização civil da empresa ré pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, diante da preclusão do direito à produção de prova testemunhal, por não ter a parte autora apresentado rol de testemunhas no prazo fixado na decisão saneadora, regularmente publicada e não impugnada.

8. A alegada omissão na sentença quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e ao pedido de inversão do ônus da prova também não prospera, pois, embora ausente referência expressa ao CDC, a análise exauriente do conjunto probatório demonstrou ausência de verossimilhança das alegações autorais, o que afasta a possibilidade de inversão do ônus, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

9. No mérito, não se verificou nos autos prova mínima apta a demonstrar a ocorrência do acidente imputado à ré, nem o nexo causal entre as lesões sofridas e a conduta da empresa.

10. O Boletim de Ocorrência foi registrado tardiamente e possui caráter unilateral; a documentação médica não estabelece vínculo objetivo entre as lesões e a narrativa dos fatos; e as provas dos danos materiais apresentaram inconsistências temporais e formais.

11. Ausente prova testemunhal, por inércia da parte autora, bem como qualquer outro elemento robusto de prova, a improcedência da ação se impõe.

12. Jurisprudência relevante do TJ/BA corrobora o entendimento de que o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade e não supre a ausência de outros meios de prova (TJ-BA - Apelação: 0533211-30.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 23/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

14. Honorários de sucumbência majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade nos termos da gratuidade de justiça.

15. Tese de julgamento:
“O indeferimento de prova testemunhal requerida intempestivamente não configura cerceamento de defesa, diante da preclusão temporal do direito à sua produção. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, sendo incabível quando ausente prova mínima do fato constitutivo do direito”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2º

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; art. 17

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 0533211-30.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 23/07/2024, Quinta Câmara Cível, pub. 30/08/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8001708-28.2020.8.05.0229

em que figuram como
Apela
nte

JOSELICE FERREIRA DE OLIVEIRA e apelado LORENTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA. - EPP.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora